Tribunal: TJMT
Processo: 1013011-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1013011-67.2021.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por K. Z. Comércio de Pneus Ltda. Melania Terezinha Zanella Kirst e Durivaldo João Kirts em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco Bradesco S.A., determinou a extinção parcial da execução, com exclusão da recuperanda K. Z. Comercio de Pneus Ltda., e entendeu sobre a possibilidade de prosseguimento da execução em face das pessoas físicas já que coobrigadas e ambos não estão na recuperação judicial.
Inconformados, os agravantes defendem que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado, diante do deferimento da recuperação judicial da empresa e extinta a execução em relação ao devedor principal, não há razão para o prosseguimento da execução em face dos avalistas, podendo gerar o duplo pagamento da dívida e risco de expropriação patrimonial indevida.
Salientam ainda sobre a necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais em favor dos causídicos da empresa excluída da lide, uma vez que a demanda foi extinta em face do devedor principal, tendo a exceção de pré-executividade da recuperanda sido parcialmente procedente.
Requerem o deferimento da tutela antecipada recursal, com a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no parágrafo único do art. 1.015, do NCPC, por se tratar de processo de execução.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
A princípio e sem vinculação ao mérito recursal, mostra-se escorreita a decisão hostilizada quando afirma que “o deferimento do processamento de recuperação judicial não suspende a execução quando a dívida está garantida por terceiro”.
Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do STJ sobre terceiros garantidores:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO.ESSENCIALIDADE DE BENS DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÓCIOS AVALISTAS. PROSSEGUIMENTO. SÚMULAS N. 83 E 581 do STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Esta Corte possui entendimento de que os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais que afetem o patrimônio da sociedade recuperanda, consoante disciplina o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, pois indispensáveis à preservação da atividade econômica da devedora, sob pena de inviabilização da empresa e dos empregos ali gerados.
2. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" (Súmula n. 581 do STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1863773/SP, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 28.06.2021)
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso recursal implicará no retorno ao estado anterior.
Ao reverso, ao menos neste momento processual, entendo que o perigo de dano advindo do efeito suspensivo afetaria sobremaneira o agravado.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada por ausência dos seus requisitos.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator